Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-23.2021.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE COBRANÇA DE IPTU C.C. CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA COM TUTELA ANTECIPADA E COMINAÇÃO DE MULTA – IPTU - Exercícios de 2016 a 2020 – Município de Guararema – ITR x IPTU -- Procedência dos pleitos em 1o instância – Razões do apelo, alegando atendimento aos incisos do §1o do art. 32 do CTN entre outros – Irrelevância – Aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE COBRANÇA DE IPTU C.C. CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA COM TUTELA ANTECIPADA E COMINAÇÃO DE MULTA – IPTU - Exercícios de 2016 a 2020 – Município de Guararema – ITR x IPTU -- Procedência dos pleitos em 1o instância – Razões do apelo, alegando atendimento aos incisos do §1o do art. 32 do CTN entre outros – Irrelevância – Aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66 – Fato gerador do ITR ante a destinação rural do imóvel – Perícia técnica judicial e documentação a comprovar que o imóvel se constitui em área com destinação rural – Sentença mantida – Apelo municipal não provido